Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713548-53.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR INTERDITADO. INCAPACIDADE RELATIVA. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS INTERDIÇÃO SEM ASSISTÊNCIA DO CURADOR. ANULAÇÃO. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA REVERSÃO DE PROVEITO EM FAVOR DO INTERDITADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. A questão controversa cinge-se a aferir se, em contratos de empréstimo celebrados com pessoa interditada sem a anuência do curador, é devida a devolução ao banco dos valores confessadamente recebidos pelo incapaz e, ainda, se é indevida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento. 2. O autor é relativamente incapaz, porquanto, observada a alteração promovida no art. Código Civil pela n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), inexiste pessoa adulta absolutamente incapaz. 3. A curatela é medida extrema e excepcional e somente deve ser utilizada o quanto estritamente necessária, porquanto ferramenta de exceção sempre é utilizada para a proteção patrimonial e negocial da pessoa em situação de curatela. 4. Por exigência do Código Civil, a capacidade é um dos elementos indispensáveis à valida formação dos negócios jurídicos (art. 104), sendo anulável o negócio jurídico celebrado por interditado sem participação de seu curador (artigo 171, inc. I). A anulação do negócio jurídico restitui as partes ao status quo ante (art. 182), a demandar, portanto, a restituição por ambas as partes dos valores recebidos e pagos. 4. O autor além de omitir sua condição de interditado- relativamente aos negócios jurídicos celebrados, contratando os empréstimos como se plenamente capaz fosse-, abriu conta em outros bancos para que os valores não fossem depositados em conta administrada pela curadora, no intuito de se furtar ao controle delas. Além disso, foram demonstrados pelo apelante os depósitos em contas abertas em outros bancos pelo apelado, portanto, efetivamente demonstrado o destino desses valores, o que permite inferir que se reverteram em benefício do autor. Portanto, sob pena de sufragar o enriquecimento sem causa, o autor deverá restituir ao apelante os valores recebidos. Contudo, em relação aos contratos de empréstimo firmado na modalidade CDC (n. 001386500 e n. 001443212), como o apelante não trouxe aos autos os referidos contratos, após determinado pelo Juízo de origem que o fizesse, tampouco juntou os comprovantes da transferência dos valores, a despeito de terem sido anulados, não é possível determinar que o autor restitua qualquer valor referente a eles. 5. Recurso interposto pelo réu, conhecido e provido, em parte. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 181 do Código Civil e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do empréstimo pactuado, porquanto o contrato teria sido firmado após a publicação do edital que tornou pública sua incapacidade. Ademais, assevera que não restou provado que os valores teriam revertido em seu proveito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 181 do Código Civil e no suscitado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024